Tribunal: TJMT
Processo: 0001911-85.2016.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001911-85.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SAO LOURENCO LTDA - CNPJ: 00.938.761/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A
.

APELADO(S):

SUPERMERCADO SAO LOURENCO LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, por ausência de comprovação da existência de relação contratual entre as partes, tampouco da origem e legitimidade do débito cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os documentos juntados aos autos — faturas, extratos e planilhas — são suficientes para comprovar a contratação de cartão de crédito e, por consequência, a existência de relação obrigacional entre o banco e a pessoa jurídica demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A teor
do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

4. Os documentos apresentados são unilaterais e não
demonstram
a contratação formal do cartão de crédito, tampouco sua efetiva utilização pela empresa demandada.

5.
Parte dos documentos estão
emitidos em nome de pessoa física estranha à lide, comprometendo a pertinência subjetiva e a higidez do título.

6. Ausência de contrato assinado ou de qualquer prova inequívoca da relação jurídica entre as partes.

7. Incapacidade dos elementos probatórios para embasar cobrança judicial do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É incabível a cobrança de valores supostamente decorrentes de contrato de cartão de crédito quando ausente prova da contratação e da efetiva utilização do serviço pelo requerido, sendo insuficientes os documentos unilaterais produzidos pelo credor.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
. 1030159-36.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.09.2024; TJMG, AC 1000022-03.5729-7.001; TJES, Ap.
Cív
. 5001585-44.2022.8.08.0030.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., contra sentença (ID. 323632897 – Autos de Origem no 0001911-85.2016.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, nos autos da Ação de Cobrança, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
em desfavor d
e
SUPERMERCADO SAO LOURENCO LTDA - EPP
,
todos
qualificados nos autos.

O requerente aduz, em síntese,
que o
firmou com
o demandado proposta
de solicitação de cartão de crédito/compra (contrato
n.°
4485430500032128; da bandeira: VISA, do produto – VISA COMPRAS
INTERN.CENT.BNDES
), pelo qual o requerido comprometeu-se a saldar mensalmente as faturas na data de vencimento.

Contudo, não obstante as operações efetivadas e devidamente autorizadas pelo demandante, nos termos do contrato pactuado, assevera que o requerido deixou de quitar as faturas, gerando um débito no valor de RS 42.284,00 (quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais) até a última fatura, incluindo-se, neste valor as compras e saques em dinheiro, multa, e atualização até 15/10/2014.

Citado por edital, o réu apresentou defesa por negativa geral no id. 204134352.

Réplica no id. 206685747

É o relatório.

Decido
.

01. Ausência de nulidade da citação por edital.

Ao contrário do que sustentou a curadoria especial nomeada ao demandado,

a citação por edital foi consumada de forma regular nos autos, uma vez que o requerido
encontrava-se
em lugar incerto e não sabido e foram frustradas todas as tentativas de sua localização.

Deste modo, é perfeitamente válida a citação
editalícia
.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade de citação.

02. Revelia.

O réu foi devidamente citado, contudo, não apresentou resposta.

Portanto, a rigor do art. 344 do Código de Processo Civil,
DECRETO

A REVELIA
do demandado e, estando o feito em
ordem, e
não havendo questões a serem analisadas, passo ao julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355, inciso II, do mesmo Caderno Processual.

03. Mérito.

O fato narrado na exordial
ensejador
da presente cobrança se resume à contratação, pelo demandado, do
cartão de crédito bandeira VISA por meio do contrato
n.°
4485430500032128.

Contudo, o autor não logrou êxito em comprovar referida alegação, na medida em que não providenciou a juntada do referido instrumento contratual comprovando a contratação do produto/serviço pelo demandado, devidamente assinado pelo seu representante legal e administrador.

O documento juntado no id. 206685748 se
refere
apenas às cláusulas gerais do referido tipo de produto, sem qualquer identificação de quem efetuou a contratação.

O fato de
haverem
faturas de cartão de crédito em aberto em nome da pessoa jurídica demandada, por si só, não comprova a existência e legitimidade da dívida cobrada, na medida em que não há, nos autos, prova de que foi efetivamente o requerido que contratou e utilizou o produto.

De acordo com o disposto no art. 434 do CPC,
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação
com os documentos destinados a provar suas alegações
”
.

E ainda conforme o art. 373, inciso I, do mesmo código,
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Portanto, incumbia ao autor comprovar a contratação de cartão de crédito e seu regular uso pelo requerido, no entanto, além da ausência de contrato escrito e subscrito pelo suposto devedor, não há também prova nos autos acerca do envio
ou entrega do cartão de crédito no endereço do réu, circunstâncias que afastam qualquer possibilidade de procedência dos pedidos formulados na inicial.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MERA JUNTADA DE FATURA EM IMPRESSO UNILATERAL. DIREITO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNICA MANTIDA DO PEDIDO DE COBRANÇA. - A ação de cobrança baseada apenas na juntada de fatura emitida unilateralmente pelo banco, desprovido de quaisquer outros elementos probatórios, não tem o condão de demonstrar a existência de contratação válida do cartão de crédito, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido de cobrança”.
(TJMG – AC no 10000220357297001 MG, Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 09/06/22, 13a Câm.
Cív
.,
DJE 10/06/22).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTO UNILATERAL – DIREITO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 - Conforme previsão expressa (CPC, art. 373) ao autor incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2 -
Incumbia ao autor comprovar a contratação de cartão de crédito e seu regular uso, no entanto, não bastasse a ausência de contrato escrito e subscrito pelo devedor, não há prova do envio ou entrega do cartão de crédito e tampouco de sua efetiva utilização
, visto que as faturas apresentadas não discriminam quaisquer despesas realizadas pela apelante. 3 - A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que meras faturas de cartão de crédito, produzidas unilateralmente, não são suficientes para o reconhecimento da relação jurídica e da legitimidade do débito cobrado. Precedentes. 4 - A regra prevista no art. 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do
art
.
435, do CPC. 5 - Sendo extemporânea a juntada de termo de adesão, posterior inclusive à apresentação de contrarrazões, deve este ser desconsiderado na análise do mérito da demanda. 6 – Recurso provido. Sentença reformada”.
(TJES – Ap.
Cív
. 50015854420228080030, Rel. Fabio
Clem
de Oliveira, 2a Câm.
Cív
).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa
.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.
”

Em suas razões recursais (ID. 323632898), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por deixar de reconhecer a validade da relação contratual oriunda de adesão ao serviço de cartão de crédito, cuja formalização não exige, necessariamente, assinatura física em contrato.

Argumenta que os extratos e faturas apresentados comprovam a utilização do cartão e a evolução do débito, sendo documentos aptos à demonstração do vínculo obrigacional. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança com base nesses elementos, dispensando, em determinadas hipóteses, a juntada do contrato assinado.

Defende, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do fornecedor e a existência de prova suficiente para o reconhecimento do crédito perseguido.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 323632901), nas quais pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

Sustenta que o banco não comprovou a contratação do cartão de crédito, tampouco sua utilização pelo requerido, limitando-se à apresentação de documentos unilaterais.

Alega que a ausência do instrumento contratual assinado compromete a higidez do título e inviabiliza a pretensão de cobrança, considerando que não há demonstração do vínculo jurídico, tampouco da origem da dívida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID. 324232383).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A
.

APELADO(S):

SUPERMERCADO SAO LOURENCO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., sob o fundamento de ausência de prova da relação contratual entre as partes, bem como da origem e legitimidade do débito cobrado.

Segundo constou na sentença recorrida, o autor não logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito cuja dívida ora persegue, tampouco demonstrou que o requerido efetivamente utilizou o serviço, sendo incabível presumir a existência de obrigação com base exclusivamente em documentos produzidos de forma unilateral pela parte demandante.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal.

O recorrente sustenta que os elementos trazidos aos autos — notadamente os extratos de utilização, a planilha de atualização e as faturas de cartão — seriam suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a inadimplência do apelado, sendo desnecessária, segundo sua tese, a apresentação do instrumento contratual formalmente assinado.

Entretanto, a pretensão recursal não merece acolhida.

Com efeito, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe, de forma categórica, que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Trata-se de regra fundamental de direito probatório, a qual estabelece que
cabe
à parte demandante comprovar todos os elementos que sustentam sua pretensão, não sendo admissível impor ao réu o dever de desconstituir uma relação jurídica sequer demonstrada de forma mínima nos autos.

Na hipótese dos autos, o autor limitou-se a juntar, na exordial, um quadro de atualização monetária (ID. 323632391 - pág. 12), algumas faturas do cartão de crédito (ID. 323632391 - págs. 27 a 40), e um extrato de cartão de crédito que não contém qualquer identificação da pessoa jurídica apelada como beneficiária ou usuária do serviço (ID. 323632391 - págs. 41/42). Nenh
um desses documentos, por si só
ou em conjunto, comprova a existência do vínculo jurídico entre as partes, tampouco a origem da dívida.

Ressalte-se que os documentos apresentados são unilaterais, confeccionados exclusivamente pelo banco autor, sem qualquer assinatura, adesão formal, confirmação de recebimento ou outra forma de manifestação do apelado. Tal circunstância enfraquece substancialmente o valor probante desses elementos.

De toda sorte,

convém destacar que
tanto o extrato do cartão de crédito (ID. 323632391 – págs. 41/42), quanto
parte d
as faturas anexadas aos autos (ID. 323632391 – págs. 27 a 40) estão emitidos em nome de Gilberto
Tramontini
, pessoa física que não integra
a presente
demanda em qualquer qualidade processual.

A ação de cobrança, conforme delimitado na petição inicial, foi ajuizada exclusivamente em face da pessoa jurídica SUPERMERCADO SÃO LOURENÇO LTDA - EPP, o que evidencia ausência de pertinência subjetiva entre os documentos apresentados e a parte ré. Essa discrepância torna ainda mais evidente
a
fragilidade da prova produzida, comprometendo de forma incontornável a higidez do título e a viabilidade da cobrança judicial pretendida.

A ausência de um contrato assinado ou de qualquer documento que identifique, de forma inequívoca, a contratação e o uso do cartão pelo requerido
inviabiliza
a pretensão autoral.

A jurisprudência
desta Egrégia Corte
é firme no sentido de que extratos e faturas somente têm força probatória quando acompanhados de documentos que vinculem o devedor ao contrato, como comprovante de entrega do cartão, senhas de utilização, autorizações de compra, ou mesmo histórico de consumo vinculado ao CNPJ da empresa demandada.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO – COBRANÇA FUNDADA APENAS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTO
PRODUZIDO UNILATERALMENTE – NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E TITULARIDADE DO CONTRATANTE DO CARTÃO
– AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CARTÃO FOI EFETIVAMENTE CONTRATADO E UTILIZADO PELO REQUERIDO –
FALTA DOCUMENTO A RESPALDAR A CONTRATAÇÃO – NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC
– MAJORADOS OS HONORÁRIOS – CONFORME ART. 85 § 11 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que os requisitos para ação de cobrança são a descrição da origem da dívida, qualificação do credor e devedor, mora do devedor, documentos que sejam capazes de comprovar a falta de pagamento e a obrigação de pagar do devedor, dívida detalhada, bem como a prova de que houve tentativa de recebimento de forma extrajudicial. 2.
Constitui ônus
do banco comprovar
a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelo réu, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários.
Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido. 3. Com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, desprovido o recurso, deve ser majorado os honorários advocatícios devidos pelo recorrente. In
casu
, para o percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10301593620198110041, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)
– Grifo nosso

Conforme anteriormente elucidado
, os documentos não permitem inferir nem a contratação nem a utilização dos serviços de crédito por parte da empresa ré.

Ademais, o contrato de adesão mencionado na inicial — identificado como n.o 4485430500032128 — não foi anexado aos autos, nem mesmo em sua forma simplificada, sendo impossível aferir as condições pactuadas, a existência de cláusulas de aceitação e os direitos e obrigações das partes.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto corretamente analisou a matéria probatória e aplicou adequadamente as normas de direito processual e material.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, os quais ora reitero e adoto como razões de decidir.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em
5
% (
cinco
por cento), totalizando 1
5
% (
quinze
por cento) so
bre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025